Tribunal: TJPA
Processo: 0001630-82.2019.8.14.0027
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001630-82.2019.8.14.0027

APELANTE: CARLOS HENRIQUE XAVIER FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2°,

II, e §2°-A, I, DO CÓDIGO PENAL –

01) AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO – ARTEFATO CRIMINOSO QUE NÃO FOI PERCIADO – IMPOSSIBILIDADE.

Incabível o pleito recursal, no que diz respeito ao afastamento da majorante de uso de arma de fogo, pois existe um acervo probatório robusto que indica que o crime foi cometido mediante o uso de armas de fogo. Precedentes colacionados.

02) REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – DESCABIMENTO.
A pena imposta para o crime de roubo, é no mínimo de 04 (quatro) e no máximo 10 (dez) anos de reclusão. No caso, a pena-base aplicada ao apelante em 07 (sete) anos de reclusão, foi fixada nos limites do princípio da proporcionalidade, tendo em vista que, o mínimo previsto pela norma deve ser reservado apenas para as hipóteses em que todas as circunstâncias judiciais são favoráveis, o que, seguramente não é o caso dos autos,

vez que as circunstâncias e consequências do crime

foram negativadas motivada e adequadamente, justificando a exasperação da pena

acima do mínimo legal. Inteligência da Súmula 23, do TJPA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. UNÂNIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora.

RELATÓRIO

CARLOS HENRIQUE XAVIER FURTADO
,
interpôs por meio da Defensoria Pública o presente recurso de apelação,

inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Comarca de Mãe do Rio.

Narra a denúncia que no dia 21/02/2019, por volta de 07h30min, na rua Manduri, n.° 264, Bairro Tubilândia, município de Mãe do Rio, os denunciados Carlos Henrique Xavier Furtado e José Ramon Lima Pinheiro, em conluio com dois elementos não identificados, subtraíram para si: 02 (dois) aparelhos televisores das marcas AOC, 32 polegadas e SEMP TOSHIBA, 29 polegadas, 03 (três) aparelhos celulares das marcas LG
Quad Chip
dourado, Samsung Duos Preto e Multillaser Preto, 01 (um) veículo Nissan Versa, placas QDT-6316 e mais a quantia de R$ 12.000,00 (doze) mil reais, da qual somente R$ 700,00 (setecentos) reais foram recuperados pela vítima Tadeu Foreste.

Infere-se dos autos, que a vítima relatou que no dia do delito, por volta de 06h00min, saiu caminhando de sua residência para ir até um curral que fica próximo de sua casa. Entretanto, foi abordado por quatro elementos, sendo que somente dois estavam armados com uma arma de fogo pequena, cromada e mais um revólver calibre 38.

Ato seguinte, os assaltantes levaram a vítima para o interior da casa, onde deixaram-na juntamente com sua esposa, amarrados dentro de um quarto e exigiram dinheiro, mediante ameaças de morte, tendo o ofendido, Tadeu Forest, entregue aos meliantes a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Além do valor em espécie, subtraíram ainda aparelhos televisores, celulares e o veículo automotor, os quais foram recuperados e restituídos.

De acordo com a acusação, os denunciados empreenderam fuga utilizando o veículo subtraído da vítima, no entanto, ele acionou a polícia civil que entrou em contato com a polícia militar do município de São Miguel do Guamá. Segundo o depoimento dos policiais, ao montarem barreira na BR-010, encontraram o veículo da vítima, no entanto, os denunciados não obedeceram a ordem de parada e avançaram desferindo tiros contra a guarnição, a qual em legitima defesa, revidou os disparos atingindo José Ramon e Carlos Henrique. Em seguida, prestaram socorro, levando-os ao hospital, tendo os referidos sido transferidos para Belém.

Ressalta o
dominus litis
, que a vítima em seu depoimento, afirmou ter reconhecido através de fotografias, o acusado José Ramon Lima Pinheiro, como sendo o único assaltante que estava de “cara limpa” na ocasião do roubo, bem como portava arma de fogo. Ademais, quanto à Carlos Henrique Xavier, afirmou que este possui as mesmas características do assaltante que também estava de posse de uma arma de fogo.

Por fim, narra a denúncia que foram apreendidos em posse dos denunciados, uma arma de fogo, tipo bereta, n° B16280, acompanhada de 06 (seis) munições CBC.25, sendo uma deflagrada e mais cinco intactas.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelos crimes descritos no art. 157, §2°, inciso II, §2º-A, inciso I e art. 288, parágrafo único, ambos do CP.

Transcorrida a instrução,

o juízo sentenciante, julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando Carlos Henrique Xavier Furtado, pelo crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2°-A, inciso I, do CP, à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e mais ao pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação contra a r. sentença condenatória, pleiteando

o afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo, alegando que o suposto artefato criminoso não foi periciado, não sendo comprovada sua potencialidade lesiva, afirmando, ainda, que não há certeza se o objeto usado no crime seria de fato uma arma de fogo.

Subsidiariamente, postula pela redução da pena base ao mínimo legal previsto para o crime de roubo, aduzindo, neste sentido, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e o não provimento do recurso de apelação.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

O apelante
CARLOS HENRIQUE XAVIER FURTADO
, requer a reforma da r. sentença, postulando, primeiro, pelo afastamento da causa de aumento de pena relativa ao uso de arma de fogo, e, por fim, a redução da pena ao mínimo legal, previsto para o crime de roubo, aduzindo, neste sentido, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

01. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO USO DE ARMA DE FOGO.

O apelante postula pelo afastamento da causa de aumento de pena, que dispõe acerca do uso de arma de fogo na execução do crime de roubo, aduzindo que o artefato criminoso não foi submetido a exames periciais, não sendo comprovado se de fato foi usada uma arma de fogo na execução do delito em comento.

Todavia, tal argumento não merece prosperar. No caso em comento, resta comprovada a
materialidade e a autoria
do
crime de roubo
,
praticado, sem sombra de dúvida, mediante o uso incisivo de armas de fogos
, utilizadas pelo apelante e pelo outro acusado, para subjugar as vítimas e ameaçá-las de morte e subtrair inúmeros objetos do interior da residência, entre eles um automóvel e a expressiva quantia de R$ 12.000,00 (doze) mil reais.

Por certo, foi apreendida com os acusados, uma arma de fogo, tipo Bereta, identificada através do n.° B16280, acompanhada de 06 (seis) munições, tipo CBC.25, intactas e mais um projétil que já havia sido deflagrado.

Por sua vez, a vítima Tadeu Foreste, afirmou em seu depoimento, em síntese, perante a autoridade policial (ID 6252102) que o crime de roubo ocorreu mediante o uso de armas de fogo, detalhando o ofendido que inicialmente foi abordado por quatro elementos, sendo que dois deles portavam armas de fogo, sendo uma delas uma arma pequena, fabricada em material cromado e outra que acredita se tratava de um revólver calibre 38.

Ainda de acordo com a vítima, após ser abordado pelos meliantes, foi levado para o interior de sua residência, trancando em um quarto da casa, juntamente com sua esposa, sendo ambos amarrados pelas mãos e pelos pés. Ato contínuo, os acusados começaram a exigir dinheiro, sempre sofrendo ameaças de morte, momento em que entregou R$ 12.000,00 (doze) mil reais, além de outros bens que foram subtraídos, entre eles o automóvel pertencente à vítima Tadeu Foreste.

Ratificando as declarações apresentadas pela vítima, confirmando, neste sentido, acerca do uso de armas de fogo no crime, os policiais militares Carlos Gleifton Sampaio Gondim e Marcos Andrey de Oliveira Moares, quando ouvidos em juízo (ID 6252157), informaram que no intuito de encontrar o apelante e seu comparsa, foi montada uma barreira próximo a entrada do município de São Miguel do Guamá. Todavia, os acusados conseguiram romper o bloqueio e, logo em seguida passaram a desferir disparos de arma de fogo em direção aos policiais, que revidaram e acabaram atingindo os meliantes, forçando-os a se entregar.

Com efeito, em que pese a inexistência de exames técnicos nas armas de fogo usadas no crime, não há necessidade de realização de perícias nos referidos artefatos criminosos para se comprovar a sua potencialidade lesiva, pois, como visto, existem robustos elementos probatórios carreados aos autos da ação penal, comprovando que foram utilizadas armas de fogo na consumação do delito, o que, entendo é o caso dos autos processuais.

Nesse sentido, é o entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:
“SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
”.

Ainda sobre o tema, manifesta-se a jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES. RECURSO DA DEFESA
.
1. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE POR USO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVA TESTEMUNHAL COMPROVA O USO DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
. 2. PLEITO DE REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO RELATIVA AO CONCURSO FORMAL DE CRIMES. IMPOSSIBILIDADE. RÉU PRATICOU NOVE DELITOS DE ROUBO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. DECISÃO CORRETAMENTE FUNDAMENTADA. DOSIMETRIA ESCORREITAMENTE REALIZADA.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
(TJ-CE - APR: 02669433820218060001 Fortaleza, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento:
22/03/2023
, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação:
22/03/2023
).

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO DESFAVORÁVEIS. -
Para o reconhecimento da majorante do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do artefato e realização de perícia, podendo ser comprovado por outros meios de prova
- A majorante sobejante pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria para elevar a pena-base, em respeito ao princípio da individualização da pena - O roubo cometido à noite, momento em que há a diminuição da visibilidade e de circulação de pessoas, bem como da vigilância sobre os bens, facilita a prática delitiva, autorizando o incremento da pena-base - O prejuízo suportado pela vítima justifica a elevação da pena-base, não se tratando de circunstância inerente ao delito. (TJ-MG - APR: 10000221631906001 MG, Relator: Paula Cunha e Silva, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 01/03/2023).

02. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO PARA O CRIME DE ROUBO.

Requer o apelante, redução da pena-base para o mínimo legal previsto para o crime de roubo, aduzindo, neste sentido, que as cirunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

No entanto, tal argumento não deve ser acolhido.

O juízo sentenciante ao avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou como pena-base para o crime de roubo,
o quantum
de
07 (sete) anos de reclusão
e mais a pena de multa, fixada em
40 (quarenta) dias
, diante da existência de
03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis
, fundamentado sua decisão, nos seguintes termos:
“Culpabilidade normal. Tecnicamente primário, fato que impede o reconhecimento de antecedentes criminais. Conduta social presumivelmente boa.
Personalidade voltada para o crime, eis que, embora tecnicamente primário, registra duas condenações por delitos dolosos e responde a outros procedimentos criminais
. Motivação não restou esclarecida.
As circunstâncias do crime não o favorecem, tendo se aproveitado da vulnerabilidade dos ofendidos que haviam acabado de acordar, subtraído diversos bens e os deixando amarrados
. As
consequências foram graves, eis que os ofendidos deixaram a cidade após o crime em razão do trauma experimentado e não recuperaram considerável soma em dinheiro
. Finalmente, observo que sua condição econômica não é boa, posto que patrocinado por defensor dativo”.

Com efeito, examinando os fundamentos apresentados pelo sentenciante para fixar a pena-base, apenas, um pouco acima do mínimo legal para o crime de roubo, e, em que pese a existência de alguns equívocos na avaliação da circunstância judicial que trata da personalidade, observo que a avaliação negativa por ele efetuada das circunstâncias judiciais, que dispõe acerca das
circunstâncias do crime e das consequências do delito
, encontram-se bem fundamentas em elementos concretos dispostos nos autos processuais, sendo, neste caso, mais do que suficientes para mantê-la no patamar fixado pelo magistrado de 1°grau, além do que, como é cediço, a existência de uma circunstância judicial negativa, justifica a fixação da pena-base além do patamar mínimo previsto para o crime em comento.

Com efeito, nos termos da Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, a existência de circunstância negativa, já obsta a fixação da pena no mínimo legal:
“
Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante, corretamente, reconheceu em favor do apelante a existência de circunstância atenuante, eis que ele confessou a prática do crime, atenuando a reprimenda em
06 (seis) meses e 05 (cinco) dias-multa
, fixando a pena nesta fase intermediária em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
e mais
35 (trinta e cinco) dias-multa
.

Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
, acertadamente, reconheceu duas causas de aumento de pena, em razão do uso de arma de fogo na execução do crime e por ter sido o crime cometido em concurso de agentes, tudo devidamente comprovado através do farto conjunto probatório, razão pela qual a reprimenda fixada na fase intermediária foi elevada no patamar de 1/2, sendo a pena fixada em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses
de
reclusão
e mais o pagamento de 52 (cinquenta e dois) dias-multa.

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
na fixação da pena-base, isto é, 07 (sete) anos de reclusão, bem como o reconhecimento firmado pelo juízo quanto as circunstâncias que qualificam o crime (uso de arma de fogo e concurso de agentes) deverão permanecer incólumes, inexistindo motivos para qualquer tipo de correção na sentença condenatória.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE
PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/09/2023